Tribunal: TJMT
Processo: 0000138-40.2013.8.11.0030
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000138-40.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UELTON CARLOS DA COSTA - CPF: 033.774.521-84 (APELADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR: AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA SENTENÇA: REJEITADA - COBRANÇAS INDEVIDAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE REPASSE PARA INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – REPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE QUE NÃO REPASSOU OS VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DESPROVIDO.

O apelado aponta que o apelante não se insurge contra os fundamentos da sentença, vez que deixou de apresentar os motivos pelos quais impugna a decisão de primeiro grau. REJEITO a arguição pois o recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, desde que comprovada que a sua omissão é causa direta para a ocorrência do evento danoso. Portanto, inquestionável a sua responsabilidade, uma vez que deixou de efetuar em tempo hábil o repasse à instituição financeira dos valores descontados em folha de pagamento de seus servidores, em razão de convênio para a concessão de empréstimo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE NOBRES
, em face da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida por
UELTON CARLOS DA COSTA
em desfavor do apelante,
BV FINANCEIRA
e
BANCO PANAMERICANO
, em que o juízo julgou procedente o pedido, para condenar o Município na obrigação de repassar às instituições consignatárias os valores que foram descontados dos holerites da parte requerente, devidamente atualizados, determinou que as instituições bancárias se abstenham de negativar o nome do autor referente aos valores discutidos, e condenou o ente público ao pagamento de R$ 4.000,00 ( mil reais) a título de danos morais. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10%n sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) para o MUNICIPIO DE NOBRES e 30% (trinta por cento) para os bancos promovidos. (ID Num.2665944/2665945)

O
MUNICÍPIO DE NOBRES
recorre argumentando que o apelado não sofreu qualquer restrição de crédito, tampouco a inscrição de seu nome nos órgãos restritivos, mas apenas notificações de cobrança, o que não enseja a reparação por danos morais, por não terem sido violados os direitos da personalidade. Desta feita, pugna pela reforma integral da sentença de primeiro grau. (ID Num.2665956)

As contrarrazões foram apresentadas, arguindo em preliminar ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, e no mérito, o desprovimento do recurso. (ID Num.2666051)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID Num.2828077).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- DA AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA SENTENÇA

O apelado aponta que o apelante não se insurge contra os fundamentos da sentença, vez que deixou de apresentar os motivos pelos quais impugna a decisão de primeiro grau.

REJEITO
a arguição pois o recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

O apelante defende a inocorrência de dano moral, já que a parte apelada sequer sofreu restrição de crédito, tampouco a inscrição de seu nome nos respectivos órgãos restritivos, mas apenas notificações de cobrança.

A referida alegação não deve prosperar, uma vez que a conduta omissiva do Município é que causou o abalo à autora.

Em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Do dispositivo supracitado, extrai-se que o Ente Público será responsabilizado patrimonialmente, desde que demonstrada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo ou comissivo praticado pelos agentes da pessoa de direito público.

No caso, restou incontroverso que o Município, embora realizasse os descontos da folha de pagamento do valor das parcelas do empréstimo contraído pelo servidor público municipal, deixou de repassar a quantia devida pela contratante.

Aliás, como muito bem consignado na sentença, “
o Município de Nobres confirmou os fatos trazidos pela parte requerente, quando afirmou que a atual gestão deparou-se com alguns atrasos nos repasses de valores de descontos referentes a empréstimos consignados dos servidores municipais
”.

Desse modo, conclui-se que o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta praticada pelo apelante restou configurado, devendo ser reconhecido o abalo moral, ainda mais, porque, no caso concreto, a parte apelada passou por situações vexatórias, com recebimento de cobranças e notificações, às quais não deu causa.

O fato de a parte apelada não ter tido seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito não afasta a ocorrência de dano moral, pois, como já dito, recebeu cobranças indevidas ocasionadas por ato desidioso do Município, ora apelante.

Logo, comprovado que houve os descontos das parcelas do empréstimo da folha de pagamento do servidor público, mostra-se ilegal a cobrança e as respectivas notificações as quais não deu causa.

Sendo assim, ainda que não tenha sido incluído o nome do autor/apelado nos cadastros de inadimplentes pela instituição financeira, evidentes as falhas na prestação de seus serviços, o que impõe a sua responsabilidade na obrigação de não fazer, tal qual como proferido na sentença, principalmente porque em razão das notificações de inadimplência é que a ação foi ajuizada.

A propósito, a presente situação já se encontra corriqueira neste Sodalício, como se verifica dos seguintes precedentes,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO – PROVIMENTO No 002/2009-CGJ, 2.14.5 – ARTIGO 3o DA LEI No 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Fica evidente o nexo entre o evento que ocasiona o fato danoso e a conduta do Apelante, então, tenho como correta a sua condenação, já que é incontestável o abalo moral sofrido pela Autora, mediante as diversas notificações e cobranças que recebeu. 2. Como ficou claro o dever do Município de indenizar a Autora, também deve ele arcar com os honorários advocatícios, contudo, isento do pagamento das custas processuais, em virtude do Provimento no 002/2009-CGJ, de 19 de janeiro de 2009, em seu capítulo 2, seção 14, e o artigo 3o da Lei no 7.603, do Estado de Mato Grosso.
(N.U 0000041-40.2013.8.11.0030, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇAS INDEVIDAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE REPASSE – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – REPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE QUE NÃO REPASSOU OS VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL - RECURSOS DESPROVIDOS. A cobrança contínua em razão do não repasse pelo Município à instituição credora dos valores retidos referentes a empréstimo consignado configura dano moral passível de indenização, independentemente da inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito. Não há como imputar à instituição financeira o pagamento de indenização por danos morais, quando não agiu para provocar o constrangimento ou violação da dignidade da autora. As cobranças levadas a efeito são apenas reflexo do exercício do seu direito legítimo de cobrar valor que lhe era devido, conforme contrato celebrado. O valor fixado em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem exasperação nem aviltamento, deve ser mantido.
(N.U 0002281-36.2012.8.11.0030, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Evidenciado o dever do Município de indenizar a parte Autora, cabe ao ente arcar com os honorários advocatícios.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso do Município de Nobres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020